Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-78.2023.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009868-78.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– MULTA DO ART. 523 DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE ASTREINTES – ANÁLISE OBSTADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do recurso quanto à aplicação da multa do art. 523, §1º, do CPC e aos honorários advocatícios incidentes sobre as astreintes, pois tais encargos já haviam sido afastados em decisão anterior à sentença, inexistindo interesse recursal no ponto.

A intimação eletrônica realizada pelo sistema do tribunal supre a exigência de intimação pessoal para fins de cobrança das astreintes, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

A multa cominatória é meio legítimo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo cabível sua imposição e majoração em caso de descumprimento reiterado.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando excessos que comprometam sua finalidade coercitiva.

O juízo pode revisar o montante da multa a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, para evitar enriquecimento sem causa e garantir a adequação da sanção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S. A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009868-78.2023.8.11.0007, movido por SAMUEL MARTINS SOARES, reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta, em síntese: i) a nulidade das intimações, pois não foi devidamente intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ. Argumenta que as intimações foram realizadas apenas pelo Diário da Justiça, dirigidas ao advogado do exequente, com ciência automática no sistema do tribunal, o que inviabilizou a sua defesa e gerou decisões sucessivas agravando a multa imposta; ii) que, diante da ausência de intimação pessoal válida, o bloqueio de valores nas contas da apelante configura violação do devido processo legal e afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ); iii) que a multa diária aplicada, majorada sucessivamente até atingir R$ 100.000,00 (cem mil reais), possui caráter manifestamente desproporcional, configurando enriquecimento sem causa do exequente; iv) que as astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, não podendo integrar a base de cálculo para aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, tampouco para incidência de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.367.212/RR e REsp 1.699.443/PB). Ao final, prequestiona a matéria.

Requer, assim, o provimento do recurso para cancelar as multas impostas, reconhecer a nulidade das intimações e do bloqueio judicial e determinar o afastamento da incidência da multa do art. 523 do CPC sobre o valor das astreintes.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 263260339, por meios das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta/MT, que, no âmbito de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de valores nas contas da apelante no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de astreintes, em razão do alegado descumprimento de ordem judicial para reativação de plano de saúde do exequente, Samuel Martins Soares.

Os principais pontos da insurgência recursal são: a) Nulidade das intimações – Alega que não houve intimação pessoal válida, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ, pois as comunicações foram feitas exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (PJe), sem intimação via AR ou Oficial de Justiça; b) Desproporcionalidade da multa – Sustenta que R$ 100.000,00 (cem mil reais) é valor exorbitante, desproporcional ao caso e incompatível com a natureza coercitiva das astreintes, configurando enriquecimento sem causa do apelado e c) Impossibilidade de incidência da multa do art. 523 do CPC sobre as astreintes – Argumenta que a majoração da multa e sua inclusão no cálculo de honorários advocatícios afrontam o entendimento do STJ (REsp 1.367.212/RR e REsp 1.699.443/PB).

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida, em decisão anterior à extinção do cumprimento de sentença (ID 263260325), já havia afastado a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, sobre o valor das astreintes, senão vejamos:

Dessa forma, não há interesse recursal no ponto, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso quanto à insurgência contra a aplicação da multa do art. 523 do CPC e sobre os honorários advocatícios incidentes sobre as astreintes.

Passo, pois, à análise do mérito da insurgência remanescente.

A apelante sustenta que não houve intimação pessoal válida para cumprimento da obrigação de fazer, o que tornaria indevida a cobrança das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ.

É importante mencionar o teor da Súmula nº 410, do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim nos orienta:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.”

A edição do verbete sumular citado se deu com base em diversos processos levados ao conhecimento do STJ, servindo os seguintes julgados como base para a redação da súmula.

“Processual Civil. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Decisão cominatória. Obrigação de fazer. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. Fundamentos da decisão agravada. Falta de ataque. Súmula n. 182. - Falta prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido. - A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. - "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 774196-RJ. Relator Min. Humberto Gomes de Barros. Data da publicação: 09/10/2006]

“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Astreintes. Intimação pessoal. Necessidade. 1. É necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer, mormente quando há fixação de astreintes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. [Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº. 1046050-RS. Relator Min. Fernando Gonçalves. Data da publicação: 24/11/2008.

Ainda durante a vigência do CPC/73, surgiram divergências sobre a prevalência ou não do entendimento sumulado. Neste cenário, o próprio STJ, ao julgar o EAg nº 857.758/RS, reconheceu a possibilidade de execução das astreintes, mesmo quando o ato intimatório da parte ocorresse na pessoa de seu advogado constituído, por publicação na imprensa oficial, isto é, dispensando o requisito sumulado da intimação pessoal do demandado.

Não obstante os diversos e conflitantes entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que após a vigência da Lei 11.232/2005 a intimação do advogado da parte supre a necessidade de intimação pessoal do devedor, a fim de executar a multa imposta para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta.

A meu ver, o objetivo principal da norma fora trazer efetividade às decisões judiciais, de modo a entregar de modo mais rápido e célere o bem jurídico pleiteado pelo credor da obrigação. Ordenar a intimação pessoal da parte devedora do teor da decisão judicial que comina multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer é, a meu sentir, determinação judicial que dificulta e alastra injustificadamente o efetivo provimento judicial, o que, na temática pós Lei nº 11.232/2005, não é mais cabível.

Desse modo, acompanhando divergências instauradas e julgadas no Superior Tribunal de Justiça, entendo que não é cabível a aplicação do verbete sumular 410 do Tribunal da Cidadania no caso dos autos, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor para execução da multa diária imposta, bastando, para tal, a mera intimação do advogado da parte.

Nesse sentido, colhe-se entendimento análogo quando do julgamento do EAg 857.758, cuja relatoria é da d. Min. Nancy Andrighi, que assim ressaltou naquela oportunidade:

“(...) em que pese o fato de receberem tratamento legal diferenciado, não há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de pagar, sendo certo que, para este último, consoante entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp 940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado, acerca da multa do artigo 475-J, do CPC;

(...) uniformiza os procedimentos, simplificando a ação e evitando o surgimento de verdadeiras "arapucas" processuais que confundem e dificultam a atuação em juízo, transformando-a em terreno incerto". (...)”

Da mesma forma, colhe-se do julgamento do seguinte Recurso Especial também de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. 'ASTREINTE'. 'DIES A QUO'. ENUNCIADO 410 DA SÚMULA/STJ. APARENTE CONFLITO COM PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO EAG. 857.758/RS. HARMONIZAÇÃO.DIREITO INTERTEMPORAL. 1. No julgamento do EAg 857.758/RS ficou estabelecido que, diante do panorama processual estabelecido a partir da Lei 11.232/2005, seria desnecessária a intimação pessoal da parte para que se iniciasse o prazo de que disporia para cumprir uma obrigação de fazer. A exemplo do que ocorre em obrigações de pagar quantia certa, também as obrigações de fazer seriam automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las antes de incidente a multa diária a partir do trânsito em julgado da sentença, em primeiro grau, ou da publicação do despacho de 'cumpra-se', na hipótese em que a sentença tenha sido impugnada mediante recurso. 2. Para as obrigações anteriores ao novo regime processual, contudo, permanece a orientação estabelecida no Enunciado 410 da Súmula/STJ, ou seja: a intimação pessoal da parte é imprescindível para que se inicie a contagem do prazo de que dispõe para cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer sem incorrer em multa diária. 3. Na hipótese dos autos, a sentença transitou em julgado antes de promulgada a Lei 11.232/2005, de modo que a intimação pessoal da parte seria imprescindível. 4. Recurso especial conhecido e não provido.” [STJ - REsp: 1121457 PR 2009/0020178-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2012]

Ademais, a previsão contida no artigo 513, § 2º, I, do Novo Código de Processo Civil, demonstra, de forma cristalina, a dispensa de intimação pessoal da parte, bastando, para a execução da obrigação de fazer imposta, intimar o seu advogado da decisão que comina multa diária.

Assim, como o patrono da apelada foi intimado para pagamento do débito relativo às
astreintes
via DJE, não existe nulidade a ser reconhecida quanto às intimações realizadas.

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada..

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes

não faz coisa julgada
, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil,
pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL. ASTREINTES. SÚMULA 7/STJ. FERIADO LOCAL. 1. Cuida-se de ação anulatória de leilão judicial. 2.
Nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
3. É possível a revisão do quantum fixado a título de multa cominatória, na via do recurso uniformizador, por meio do exame da questão de direito processual adjacente, mormente diante do flagrante exagero da quantia alcançada, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação do enriquecimento sem causa. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2081571 MG 2023/0218689-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

A sentença recorrida manteve a multa em R$100.000,00 (cem mil reais), sob o fundamento de que a apelante descumpriu a decisão por mais de um ano, gerando grave prejuízo ao apelado, dependente do plano de saúde.

De fato, restou evidenciado nos autos que a apelante adotou postura reiteradamente omissiva, prolongando o descumprimento da decisão por período excessivo, em prejuízo direto ao exequente.

Contudo, a jurisprudência reconhece a necessidade de controle judicial sobre o valor das astreintes, evitando-se quantias desproporcionais ao valor da obrigação principal, podendo o julgador reduzir o montante sempre que a sanção se mostrar exorbitante ou resultar em enriquecimento sem causa

No caso, entendo pela viabilidade do estabelecimento de um limite. Tal montante deve ser condizente com o valor da obrigação principal que, no caso dos autos, tem como valor da causa a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Dessa forma, entendo que R$100.000,00 (cem mil reais) configura valor excessivo, devendo a multa ser reduzida ao valor da causa, por se mostrar mais condizente com os parâmetros jurisprudenciais e a natureza coercitiva da penalidade.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa cominatória ao montante equivalente ao valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025